Tribunal: TJBA
Processo: 8074442-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074442-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDECI ROMAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

AGRAVADO: NINALDO TELES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLOVIS MARTINS DA SILVA RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. DETENÇÃO PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. ESBULHO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse nos autos de Ação de Reintegração de Posse, ao fundamento de que a ocupação do imóvel decorria de relação de trabalho já encerrada, tendo o agravante permanecido no bem após notificação extrajudicial para desocupação. O agravante sustenta nulidade por ausência de citação de sua esposa, alega exercer posse autônoma com animus domini desde 2008, com base em suposta doação verbal, e defende a existência de usucapião apta a afastar o esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário do cônjuge do agravante; (ii) estabelecer se a ocupação exercida configura posse autônoma com
animus domini
ou mera detenção precária decorrente de vínculo empregatício; (iii) determinar se a existência de ação de usucapião impede ou suspende o processamento da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois o art. 73, § 2º, do CPC exige a participação do cônjuge em ações possessórias apenas nos casos de composse ou de atos praticados por ambos, inexistentes na hipótese em que a ocupação decorre de contrato de trabalho personalíssimo.

4. Reconhece-se que o Agravo de Instrumento, como recurso secundum eventum litis, comporta cognição limitada à verificação da legalidade da decisão, da probabilidade do direito e do risco de dano, não sendo via adequada para exame exauriente do mérito possessório.

5. Constata-se que o magistrado de origem realizou audiência de justificação, ouviu partes e testemunhas e analisou documentos antes de deferir a liminar, conferindo adequado lastro fático à decisão.

6. Verifica-se que o agravado demonstra posse legítima sobre o imóvel mediante escritura pública declaratória, declaração de confrontantes e documentos fiscais.

7. Conclui-se que a ocupação do agravante tem origem exclusiva na relação de trabalho mantida com o proprietário, caracterizando detenção precária e não posse autônoma.

8. Considera-se que o próprio agravante reconheceu, em reclamação trabalhista, que residia no imóvel em razão da parceria laboral, o que afasta o
animus domini
indispensável à usucapião.

9. Afirma-se que a permanência após o término do vínculo empregatício ocorreu por mera tolerância até a quitação do acordo trabalhista, e que a notificação extrajudicial posterior constitui ato legítimo de oposição, caracterizando esbulho e posse nova nos termos do art. 561 do CPC.

10. Reitera-se que empregado que ocupa imóvel por força do vínculo laboral não exerce posse com ânimo de dono, conforme entendimento jurisprudencial, o que inviabiliza pretensão de usucapião.

11. Conclui-se que o alegado risco de dano ao agravante não prevalece sobre o direito do proprietário de reaver a posse após o término da relação jurídica que legitimava a ocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8074442-09.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

VALDECI ROMAO DOS SANTOS
,
e, como agravado
,
NINALDO TELES DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)